Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DORIVAL BOARO, VLADEMIR NATAL BOARO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão ID 160974543, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos de Liquidação por Arbitramento n. 0714030-92.2021.8.07.0001, ajuizada por DORIVAL BOARO e VLADEMIR NATAL BOARO. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação formulada pelo ora agravante, homologou o laudo pericial ID 135465451 e fixou o valor do crédito, nos seguintes termos: Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A decisão de id 103421173 rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido e determinou a produção de perícia técnica. O Perito apresentou o Laudo de id 135465451 apontando crédito de R$ 31.860,58, posicionado em 30/06/2022. O requerente concordou com o Laudo e requereu sua homologação – id 136872861. O requerido o impugnou aduzindo que há documentos nos autos que demostram que a operação n° 87/01200-6 foi cancelada id 137274670. O Perito prestou os esclarecimentos de id 145035199 e ratificou o Laudo. O Banco do Brasil apresentou nova impugnação, aduzindo que o crédito é de R$ 1.105,51, posicionado em 30/09/2022. Decido. Apresentado o Laudo de id 135465451, o Banco do Brasil o impugnou ao fundamento de que a operação fora cancelada antes da data de incidência do índice fixado na sentença, nos seguintes termos: [...] Prestados os esclarecimentos de id 145035199 pelo Perito, com a ratificação do Laudo Pericial, o Banco do Brasil apresentou nova impugnação ao id148609963 acompanhada do Parecer Técnico de id 148609964, alegando que o débito é de R$ 1.105,51, posicionado em 30/09/2022. Há, como se vê, inovação por parte do Banco do Brasil. Esse, em sua primeira impugnação se limitou a alegar cancelamento da operação, não fazendo qualquer referência ao débito. Em sua segunda impugnação, concordou com os esclarecimentos do Perito, que refutou a alegação de cancelamento da operação, e apresentou nova questão, aduzindo que o valor devido é inferior ao apontado pelo Perito. Houve, na hipótese, preclusão consumativa. Cabia ao Banco do Brasil alegar em sua primeira impugnação toda a matéria que entendia suficiente para a rejeição dos cálculos do Perito. Não o fazendo, precluiu seu direito de o fazê-lo em momento posterior. Ante o exposto, rejeito a impugnação, HOMOLOGO o Laudo Pericial de id 135465451 e fixo o crédito do autor em R$ 31.860,58, posicionado em 30/06/2022. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante alega, como preliminares de mérito, a necessidade de intervenção da União e do Banco Central do Brasil – BACEN no feito como litisconsortes passivos e a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas de sentença coletiva. Ressalta, ainda, que os autores, ora agravados, não residem no Distrito Federal, sendo o Juízo de origem incompetente. Quanto ao mérito, aponta excesso do valor homologado. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo, para obstar o andamento do feito de origem até o julgamento do mérito do recurso, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, para que as astreintes sejam reduzidas. Diante da não comprovação do pagamento do preparo quando da interposição do recurso, determinei a intimação do agravante para que procedesse ao recolhimento em dobro, o que foi atendido. É o relatório. De início, insta destacar que não localizei, na decisão combatida, menção à aplicação de astreintes, razão pela qual se revela necessário intimar o agravante para que esclareça o pedido de redução da penalidade. No mais, verifiquei que a demanda de origem cuida de Liquidação de Sentença lastreada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária cuja emissão ocorreu em Guaíra/Paraná, conforme documento ID 90195998, e que os autores, ora agravados, residem na referida cidade, de acordo com a inicial da Liquidação (ID 90193725, pág. 1). E, após uma consulta superficial aos autos origem, não identifiquei qualquer elemento fático que possa justificar a opção dos autores pelo foro do Distrito Federal ou a necessidade de tramitação do feito neste eg. Tribunal de Justiça, condições necessárias para a definição da competência nesses casos. Nesse sentido, aliás, confira-se ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível desta Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1695389, 07364194020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Diante desse contexto, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, intimem-se o agravante e os agravados para que se manifestem a respeito de eventual incompetência do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, diante da aparente escolha aleatória e injustificada de foro para a propositura da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Na ocasião, o agravante também deverá se pronunciar sobre o pedido de redução das astreintes, conforme assinalado acima. Publique-se. Brasília, 20 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator